Tribunal: TJMT
Processo: 1022787-23.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-13
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURA A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECORRIDA PORTADORA DE HANSENÍASE - DOENÇA GRAVE - PATOLOGIA CONTAGIOSA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA – MÃE DE UM FILHO DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE - PRESENÇA DA MÃE IMPRESCINDÍVEL PELA PRÓPRIA CONCEPÇÃO NATURAL DA VIDA HUMANA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR DE TODAS AS MULHERES PRESAS MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES - INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS OU DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR - AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM O FATO - HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA - CONVENIÊNCIA PARA AVALIAR A PRISÃO PREVENTIVA - ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“A prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Além disso, na espécie, é possível, por questões humanitárias, a manutenção da prisão domiciliar do recorrido, portador de várias doenças graves e contagiosas [...]. A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, garante aos presos o direito de não serem submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; bem como o respeito devido à dignidade inerente a condição de ser humano.”(TJMT, RESE 1012681-70.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 24.11.2021)
Se a recorrida é portadora de hanseníase, “patologia altamente contagiosa e de fácil contaminação” (TJMT, RSE no 133914/2017), essa situação peculiar afigura-se “apta a justificar a excepcionalidade da medida (TJSP, HC no 0166270-34.2011.8.26.0000).
A Segunda Turma do c. STF, no Habeas Corpus no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar “de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”, tendo a referida decisão sido estendida “às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional” (STF, HC no 143.641).
A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).
A prisão cautelar e/ou a imposição de medidas cautelares alternativas devem guardar contemporaneidade com o fato, o que não se verifica na hipótese, não sendo justificável sua imposição a destempo (TJMT, RSE 27865/2018), notadamente ao considerar o tempo de prisão domiciliar [5 (cinco) meses].
“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].” (RSE no 3421/2014)

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022787-23.2023.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Tortura, Roubo qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), RAIZA GARCEZ PINTO - CPF: 046.443.491-27 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO GALENO SILVA - CPF: 046.630.562-10 (VÍTIMA), WELLINGTON MAGALHAES SILVA DO VALE - CPF: 116.321.037-45 (ADVOGADO), MARCOS JOSE SILVA DE LIMA - CPF: 075.181.141-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO, TORTURA E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E ASSEGURA A IMPUNIDADE DE OUTRO CRIME - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR - PRETENSÃO MINISTERIAL DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - RECORRIDA PORTADORA DE HANSENÍASE - DOENÇA GRAVE - PATOLOGIA CONTAGIOSA - EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA JUSTIFICADA – MÃE DE UM FILHO DE 6 (SEIS) ANOS DE IDADE - PRESENÇA DA MÃE IMPRESCINDÍVEL PELA PRÓPRIA CONCEPÇÃO NATURAL DA VIDA HUMANA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA - CONVERSÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA EM DOMICILIAR DE TODAS AS MULHERES PRESAS MÃES DE CRIANÇAS E DEFICIENTES - INEXISTÊNCIA DE REGISTO DE COMETIMENTO DE NOVOS DELITOS OU DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO
DOMICILIAR
- AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE COM O FATO - HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA - CONVENIÊNCIA PARA AVALIAR A PRISÃO
PREVENTIVA
- ACÓRDÃOS DO STF, STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

“A prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Além disso, na espécie, é possível, por questões humanitárias, a manutenção da prisão domiciliar do recorrido, portador de várias doenças graves e contagiosas [...]. A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, garante aos presos o direito de não serem submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; bem como o respeito devido à dignidade inerente a condição de ser humano.”
(TJMT, RESE 1012681-70.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 24.11.2021)

Se a recorrida é portadora de hanseníase, “
patologia altamente contagiosa e de fácil contaminação”
(TJMT, RSE no 133914/2017), essa situação peculiar afigura-se
“apta a justificar a excepcionalidade da medida
(TJSP, HC no 0166270-34.2011.8.26.0000).

A Segunda Turma do c. STF, no Habeas Corpus no 143.641, concedeu a ordem para determinar a
conversão
da custódia
preventiva
em
domiciliar

“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, tendo a referida decisão sido estendida
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
(STF, HC no 143.641).

A decretação da constrição
preventiva
pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018).

A prisão cautelar e/ou a imposição de medidas cautelares alternativas devem guardar contemporaneidade com o fato, o que não se verifica na hipótese, não sendo justificável sua imposição a destempo (TJMT, RSE 27865/2018), notadamente ao considerar o tempo de prisão
domiciliar
[5 (cinco) meses].

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia
preventiva
, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 1022787-23.2023.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

RECORRENTE(s):
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO(s): RAIZA GARCEZ PINTO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (PJe NU

1008621-96.2022.8.11.0007),
que converteu a prisão preventiva da recorrida em domiciliar pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II], tortura [FATO III] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e assegura a impunidade de outro crime [FATO IV] - art. 2o, § 2o e 4o, I, da Lei no 12.850/2023, art. 157, § 2o, II, V, e § 2oA, I, art. 1o, II, da Lei no 9455/1977, art. 121, I, IV e V, c/c art. 14, II, ambos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br/).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA sustenta que
“a Recorrida vem recebendo todo o atendimento médico necessário, inclusive encontra-se fazendo uso dos medicamentos receitados tanto por dermatologista, quanto pelo médico que analisou o resultado do exame da ultrassonografia da tireoide
”.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva da recorrida (ID 159523681).

RAIZA GARCEZ PINTO
pugna pelo desprovimento do recurso (ID 18358194).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 183587651).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
RESE - Réus denunciados; fato 1: Prática dos crimes previstos no art. 2o § 2o da Lei 12.850/2013; fato 2: art. 157 § 2o, II e V e § 2o-A, I do CP; fato 3: art 1o, II da Lei 9.455/97; fato 4: art. 121 § 2o, I, IV e V c/c art. 14, II ambos do CP; todos c/c arts. 29 e 69 do CP - Prisão Preventiva - Liberdade provisória com monitoramento eletrônico - substituição pela prisão domiciliar - filho menor de 12 (doze) anos de idade - doença grave (cisto na tireoide e hanseníase) - Irresignação Ministerial - requer decretação de prisão preventiva da acusada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal - Viabilidade - Indícios incisivos o quantum satis à autoria e comprovação da materialidade - Pelo provimento do recurso.
”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 190891668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.12.2022, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] No tocante ao custodiado Marcos, ressai do caderno investigativo que este cometeu, em tese, os crimes de tortura e tentativa de homicídio contra a vítima Reinaldo. A gravidade concreta do delito revela a crueldade das lesões sofridas pela vítima, a qual foi espancada com chutes e ponta pés, golpeada com pedaço de mangueira ou outro objeto, coronhadas de pistola e, ainda, sofreu disparos de arma de fogo, os quais não lhe atingiram por ter corrido do local.

Destaca-se que a gênese do fato em epígrafe se deu em razão da compra de entorpecentes e suposto desentendimento entre símbolos ou gestões de facções criminosas rivais, sendo que a custodiada Raiza, na companhia de outras pessoas, torturaram e tentaram matar a vítima Reinaldo. Nesse ponto, ressai do auto de prisão em flagrante que os custodiados supostamente integram organização criminosa, denotando maior intervenção estatal a fim de romper novas empreitadas delitivas.

Já em relação a custodiada RAIZA GARCEZ PINTO, embora a Autoridade Policial tenha lhe atribuído a conduta de tráfico de drogas, segundo o boletim de ocorrência, narrado pela própria vítima, a custodiada também participou da tentativa de homicídio, da tortura e é supostamente integrante de organização criminosa. [...]

Revela-se da singela leitura do boletim acima que a custodiada Raiza efetivamente teve participação nas condutas delitivas relativas a tortura, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, o que demonstra a crueldade e violência da sua conduta. O modo de execução dos crimes, em conjunto com outros agentes, com o intuito de ceifar a vida da vítima, com a prática de tortura, deixa evidente a necessidade de resguardar a ordem pública. [...]

Por todo o exposto, considerando que os crimes em comento maculam a ordem pública notadamente a gravidade concreta dos delitos, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA de MARCOS JOSÉ SILVA DE LIMA e RAÍZA GARCEZ PINTO [...].”
(Anderson Clayton Dias Batista, juiz de Direito – PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

Em 19.1.2023, a 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA ofereceu denúncia em face da recorrida e do corréu Marcos José Silva de Lima por
organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [FATO I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [FATO II], tortura [FATO III] e tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e meio cruel [FATO IV], a qual foi recebida pelo Juízo singular em 20.1.2023 (
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A recorrida e o corréu apresentaram respostas à acusação em 23.2.2013
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Em 21.8.2023, o Juiz da causa converteu a prisão preventiva em domiciliar mediante a seguinte fundamentação:

“[...]

A defesa da ré Raiza Garcez Pinto requer a conversão de sua prisão preventiva em domiciliar ou alternativamente, a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, ao argumento de que esta possui enfermidade na tireoíde e é portadora da doença hanseníase.

Entendo que os documentos acostados pela Defesa são suficientes para converter a prisão preventiva da acusada em prisão domiciliar.

A concessão de prisão domiciliar, no caso da prisão preventiva, somente deve ser concedida em casos
excepcionalíssimos
, quando o agente deve se encaixar em algumas das hipóteses do art. 318 do CPP, bem como a prova idônea de que preenche os requisitos legais deve vir acompanhada do pedido. Transcrição do dispositivo legal: [...]

Nesse sentido, observo que a Defesa trouxe elementos, através de documentos médicos, que comprovam que a presa possui histórico de enfermidade na tireóide, bem como apresenta atual quadro de hanseníase.

Ainda, conforme consta nos autos, a ré é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade (Id 110685176) que necessita dos cuidados da genitora.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS CONCEDO a prisão domiciliar à acusada RAIZA GARCEZ PINTO, mediante monitoração eletrônica e a seguinte medida cautelar, nos termos do art. 318, inciso II, art. 318-B, art. 319, todos do CPP:

a) Isolamento e recolhimento por tempo integral em sua residência, saindo somente para eventual consulta/tratamento médico, devidamente comprovada nos autos posteriormente.

Além das condições determinadas este Juízo entende por necessário a colocação de monitoramento eletrônico na acusada, o que desde já determino:

a)

DEVERÁ

permanecer sob
MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, atendendo a todo e qualquer chamado/sinal, emitido pela Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as orientações, além de comparecer sempre que convocado para reparos, programação e demais necessidades a critério da Unidade Gestora ligada à SEJUDH;

b)

ABSTER-SE

de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;

c)

Informar
imediatamente à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica se detectar falhas no equipamento, bem como recarregar a tornozeleira de forma correta e zelar por sua integridade;

FICA ADVERTIDA
ainda a acusada de que em caso de dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que esteja portando, estará obrigada à reparação do prejuízo [...].”
(
Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito -
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007)

A audiência de instrução foi realizada nos dias 23.8.2023
(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau apresentou memorial final no dia 4.9.2023 e o correu [
Marcos José Silva de Lima] em 19.12.2023

(
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

Pois bem.

O Juízo singular converteu a custódia preventiva em domiciliar por entender que a recorrida
“possui histórico de enfermidade na tireóide, bem como apresenta atual quadro de hanseníase”
e também por ser “
mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos de idade (Id 110685176) que necessita dos cuidados da genitora”
(ID 183584181).

Consta exame de Ultrassonografia da Tireoide, subscrito por Gabriel Muller [CRM-7771], datado de 8.3.2023, que a recorrida apresenta
“diminutos cistos de aspecto colóide isolados em região cervical”
(ID 123376017). A diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder/MT [Wiliam Maria da Silva], o enfermeiro Denílson A. de Paula [COREN-MT 15407-TE] e a técnica de enfermagem Maria Marcia Alves Garcia [COREM/MT 638755] consignaram, no Comunicado Interno no 17/2023/COL-MT, que a recorrida faz uso dos medicamentos
“AMITRIPTILINA 25MG”
e
“CLONAZEPAN 0,5 MG”
,
“conforme foram prescritos”
, e anexaram
“receitas, exames, prontuários e relatórios de enfermagem”
(ID 122376016).

Em 18.8.2023, a recorrida foi
“diagnosticada
com
Hanseníase
”, “iniciando o tratamento: PQT/MB por um período de 12 meses
”
, embora tenha registrado que o tratamento pode ser realizado na unidade prisional (
PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007 -
ID 126549888).

Ocorre que a hanseníase se não devidamente tratada pode apresentar sequelas como necroses, ferimentos crônicos e causar amputações de membros, razão pela qual o preso deve receber efetivo acompanhamento (TJPA, HC 0803105 -87.2020.8.14.0000 – Relator: Des. Rômulo José Ferreira Nunes - 26.5.2020). Além disso,
“é uma doença contagiosa e tem o ser humano como o principal reservatório natural da bactéria causadora da patologia
”, cuja transmissão
“ acontece por via respiratória, sobretudo no contato com o infectado prolongado”
(
https://www.minhavida.com.br/saude/temas/hanseniase
).

Com efeito, a preservação da integridade física e moral dos presos cautelares e dos condenados se “
traduz indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público em cláusula que constitui projeção concretizadora do princípio da essencial dignidade da pessoa humana”
(STF, RHC no 94.358/SC – Relator: Min. Celso de Mello – 19.3.2014).

Destaca-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“A prisão cautelar só pode ser restaurada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos novos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal. Além disso, na espécie, é possível, por questões humanitárias, a manutenção da prisão domiciliar do recorrido, portador de várias doenças graves e contagiosas [...].A Convenção Americana dos Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), da qual o Brasil é signatário, garante aos presos o direito de não serem submetidos a tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes; bem como o respeito devido à dignidade inerente a condição de ser humano.”
(RESE 1012681-70.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 24.11.2021)

Se a recorrida [RAIZA GARCEZ PINTO] é portadora de hanseníase, “
patologia altamente contagiosa e de fácil contaminação”
(TJMT, RSE no 133914/2017 Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.12.2017), essa situação peculiar afigura-se
“apta a justificar a excepcionalidade da medida
(TJSP, HC no 0166270-34.2011.8.26.0000 - Relator: Des. Franco da Rocha - 22.11.2013).

Ademais, a recorrida tem 20 (vinte) anos de idade e comprovou ser mãe de Enzo Bryan Pinto Siqueira, de 6 (seis) anos de idade, que vive sob seus cuidados (ID 110512970).

A presença da mãe, nas faixas etária que se encontram as crianças, apresenta-se imprescindível pela própria concepção natural da vida humana, sobretudo porque a maneira como as mães interagem com os filhos nesta fase
“interfere no comportamento da criança entre 4 e 13 anos”
(Reportagem: A importância da interação entre mãe e bebê. Disponível em: http://revistacrescer.globo.com).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona:

“A
mens legis
diz com a necessidade de resguardar, em tal situação,
não o agente criminoso
,
mas sim a pessoa que se encontra em situação de vulnerabilidade legitimadora de maiores cuidados
, quais as crianças e deficientes, de modo coerente, inclusive, com a maior proteção a eles deferida pelo ordenamento jurídico nacional, constitucional e infraconstitucional, e internacional. Portanto, o raciocínio que se deve fazer, neste caso, deve partir da consideração do que é melhor para o vulnerável o filho [...] e não do que é mais aprazível para a paciente.”
(Prisão e Liberdade. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2013, p. 114 - grifado)

Anote-se que a Segunda Turma do c. STF, no
Habeas Corpus
no 143.641, concedeu a ordem para determinar a conversão da custódia preventiva em domiciliar
“de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição”
, tendo a referida decisão sido estendida
“às demais as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional”
(STF, HC no 143.641 - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 20.2.2018).

Noutra vertente, verifica-se que o fato ocorreu há, aproximadamente, 1 (um) ano, a recorrida está em prisão domiciliar há 5 (cinco) meses e inexiste registo de cometimento de novos delitos ou descumprimento da prisão domiciliar (PJe NU 1008621-96.2022.8.11.0007).

A decretação da constrição preventiva pressupõe, além da presença de prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE 29678/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 26.6.2018).

E mais. A prisão preventiva deve guardar contemporaneidade com o fato, o que não se verifica na hipótese, não sendo justificável sua imposição a destempo (TJMT, RSE 27865/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.9.2018), notadamente ao considerar o tempo de prisão domiciliar [5 (cinco) meses].

Nesse quadro, mostra-se pertinente manter o entendimento do juiz da causa que dispõe de horizontalidade para avaliar a conveniência da prisão preventiva, consoante premissa deste e. Tribunal:

“Certo é que cabe ao prudente arbítrio do juiz avaliar a necessidade da custódia cautelar, tendo em vista que ele possui elementos mais seguros à formação da sua convicção, permeando seu decisum com base na razoabilidade. Além do mais, em relação à custódia preventiva, vige o princípio da confiança no juiz do processo, que, por estar mais próximo dos fa
tos
e das pessoas envolvidas, melhor pode avaliar a necessidade da providência cautelar [...].”
(RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal – 22.6.2015)

Assim sendo, a decisão impugnada [revogação da prisão preventiva] deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2024